Tribunal: STJ
Processo: 1008819-61.2018.8.26.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2524656 - SP(2023/0388216-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: W2ROM E ASSOCIADOS PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADA
: MICHELLE ESTEFANO MOTTA DE MOURA - SP236137
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
EMBARGADO
: ITAQUERA ARTE MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO
II, DO CPC, À PRECLUSÃO CONSUMATIVA E AO
ART. 1.015,
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
TEMA 988/STJ.
ART. 1.022
CPC.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
INADEQUAÇÃO
DOS
ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover o
recurso especial do banco para extinguir reconvenção em ação de
consignação de chaves, julgou prejudicado o recurso especial da
parte embargante.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão por ausência de
manifestação sobre o cabimento obrigatório de agravo de instrumento
(art. 1.015, II, do CPC) e a consequente preclusão consumativa, à luz
do
e (ii) é necessária a compatibilização entre a
Tema 988/STJ;
taxatividade do
VI, da
e o regime recursal do
art. 67,
Lei 8.245/1991
II, do CPC.
art. 1.015,
3. Não há omissão quando o acórdão decide a questão central —
incompatibilidade da reconvenção indenizatória com o procedimento
especial locatício, nos termos do
VI, da
—
art. 67,
Lei 8.245/1991
mediante fundamentação suficiente e autônoma. A análise de
Documento eletrônico VDA55107575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:21
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 761da05a-2595-42fa-bcdd-c40d9fc7b296

pressupostos recursais laterais, como eventual necessidade de
agravo de instrumento, não é indispensável à solução adotada no
recurso especial.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
nem à modificação do resultado fora das hipóteses estritas do
do CPC. Ausentes contradição, obscuridade ou omissão,
art. 1.022
impõe-se a rejeição.
5. Embargos de declaração de W2ROM rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55107575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:21
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 761da05a-2595-42fa-bcdd-c40d9fc7b296

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2524656 - SP(2023/0388216-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: W2ROM E ASSOCIADOS PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADA
: MICHELLE ESTEFANO MOTTA DE MOURA - SP236137
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
EMBARGADO
: ITAQUERA ARTE MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO
II, DO CPC, À PRECLUSÃO CONSUMATIVA E AO
ART. 1.015,
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
TEMA 988/STJ.
ART. 1.022
CPC.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
INADEQUAÇÃO
DOS
ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover o
recurso especial do banco para extinguir reconvenção em ação de
consignação de chaves, julgou prejudicado o recurso especial da
parte embargante.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão por ausência de
manifestação sobre o cabimento obrigatório de agravo de instrumento
(art. 1.015, II, do CPC) e a consequente preclusão consumativa, à luz
do
e (ii) é necessária a compatibilização entre a
Tema 988/STJ;
taxatividade do
VI, da
e o regime recursal do
art. 67,
Lei 8.245/1991
II, do CPC.
art. 1.015,
3. Não há omissão quando o acórdão decide a questão central —
incompatibilidade da reconvenção indenizatória com o procedimento
especial locatício, nos termos do
VI, da
—
art. 67,
Lei 8.245/1991
mediante fundamentação suficiente e autônoma. A análise de
Documento eletrônico VDA54830660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:09
Código de Controle do Documento: 10a08c91-83ec-4a2e-988a-6fe644f95f69

pressupostos recursais laterais, como eventual necessidade de
agravo de instrumento, não é indispensável à solução adotada no
recurso especial.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
nem à modificação do resultado fora das hipóteses estritas do
do CPC. Ausentes contradição, obscuridade ou omissão,
art. 1.022
impõe-se a rejeição.
5. Embargos de declaração de W2ROM rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por W2ROM E ASSOCIADOS
PARTICIPAÇÕES LTDA. (W2ROM), contra acórdão desta Terceira Turma que
conheceu e deu provimento ao recurso especial do Banco Santander (Brasil) S.A. e
julgou prejudicado o recurso especial de W2ROM, nos autos do
(e-
AREsp 2524656/SP
STJ, fls.
), assim ementado:
2323/2333
CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES.
RECONVENÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AO
IMÓVEL. DESCABIMENTO.
VI, DA
ROL
ART. 67,
LEI No 8.245/91.
TAXATIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVOS CONHECIDOS.
RECURSO
ESPECIAL
DE
SANTANDER
PROVIDO
PARA
EXTINGUIR A RECONVENÇÃO. RECURSO DE W2ROM, QUE
DISCUTIA
O
MÉRITO
RECONVENCIONAL,
JULGADO
PREJUDICADO. 1. Cinge-se a controvérsia principal a definir a
possibilidade de o locador, em reconvenção na ação de consignação
de chaves, formular pedido de indenização por danos materiais para a
realização de reparos no imóvel locado. 2. O rol de matérias passíveis
de serem deduzidas em reconvenção na ação de consignação de
aluguel e acessórios da locação, previsto no
VI, da
art. 67,
é taxativo, limitando-se ao pedido de despejo e à
Lei n. 8.245/91,
cobrança dos valores objeto da consignatória ou de suas diferenças.
3. A pretensão de ressarcimento por danos ao imóvel demanda
dilação probatória incompatível com o rito e o objeto da ação
consignatória, devendo ser buscada em ação autônoma, sob pena de
desvirtuamento do procedimento especial e ofensa a opção legislativa
pela celeridade. 4. A função precípua do Superior Tribunal de Justiça
de uniformizar a interpretação da lei federal impõe a correção de error
in procedendo das instâncias ordinárias, ainda que a instrução
processual tenha avançado, a fim de garantir a segurança jurídica e a
integridade do sistema. 5. O provimento do recurso especial do
SANTANDER, para extinguir a reconvenção, acarreta a perda
superveniente do objeto do recurso especial da W2ROM, que visava
discutir o mérito da pretensão indenizatória (extensão dos lucros
Documento eletrônico VDA54830660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:09
Código de Controle do Documento: 10a08c91-83ec-4a2e-988a-6fe644f95f69

cessantes), tornando-o prejudicado. 6. Agravos conhecidos. Recurso
especial de SANTANDER conhecido e provido. Recurso especial de
W2ROM julgado prejudicado. (e-STJ, fls.
)
2323/2324

Nas razões dos presentes aclaratórios, W2ROM apontou:
omissão
(1)
quanto à aplicação do
II, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória de
art. 1.015,
mérito que admitiu a reconvenção, alegando cabimento obrigatório de agravo de
instrumento, ausência de impugnação pelo meio adequado e preclusão consumativa, à
luz do
requereu reconhecimento de ofício da preclusão e a necessária
Tema 988/STJ;
congruência entre a taxatividade do
VI, da
e a do
do
art. 67,
Lei 8.245/1991
art. 1.015
CPC (e-STJ, fls.
);
integração do julgado para manifestação expressa
2343/2348 (2)
sobre preclusão consumativa e sobre a compatibilização entre a interpretação estrita do
VI, da
e o regime recursal taxativo do
II, do CPC,
art. 67,
Lei 8.245/1991
art. 1.015,
com eventual efeito modificativo para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo (e-STJ, fls.
).
2346/2348
Houve apresentação de contraminuta por BANCO SANTANDER (Brasil) S.
A. (Santander), defendendo o não conhecimento dos embargos por inovação recursal
e ausência dos vícios do
do CPC; no mérito, sustentou que decisão que
art. 1.022
admite o processamento da reconvenção não está no rol do
do CPC, não é
art. 1.015
agravável, e que matérias fora do rol não precluem, podendo ser suscitadas em
apelação (e-STJ, fls.
).
2358/2366
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
e

(1) (2) Da alegada omissão quanto ao
II, do CPC, preclusão
art. 1.015,
consumativa e Tema 988/STJ
Documento eletrônico VDA54830660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:09
Código de Controle do Documento: 10a08c91-83ec-4a2e-988a-6fe644f95f69

A Embargante sustentou que o acórdão teria sido omisso por não
reconhecer a necessidade de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória
que admitiu a reconvenção, imputando preclusão consumativa à parte que não
agravou, à luz do
pediu, por isso, o reconhecimento de ofício da
Tema 988/STJ;
preclusão e a “congruência” entre a taxatividade do
VI, da
e a do
art. 67,
Lei 8.245/1991
II, do CPC (e-STJ, fls.
).
art. 1.015,
2343/2348
A tese não prospera.
O voto embargado examinou, com precisão suficiente, os pontos
necessários à solução da controvérsia. Com efeito, enfrentou o tema central de direito
federal — a taxatividade do
VI, da
— concluindo que a
art. 67,
Lei 8.245/1991
reconvenção para reparos no imóvel, em consignatória de chaves, é juridicamente
inadmissível, por exigir dilação probatória incompatível com o rito e por desvirtuar a
opção legislativa pela celeridade (e-STJ, fls.
). Por fim, explicitou a razão de
2329/2332
decidir sistêmica: a função precípua do STJ impôs a correção do
,
error in procedendo
“ainda que a instrução processual tenha avançado”, em garantia da segurança jurídica
e da integridade do sistema (e-STJ, fl. 2324).
Nessa moldura, a alegada omissão sobre o cabimento do agravo de
instrumento não se mostrou ponto sobre o qual o órgão julgador devia se pronunciar,
nos termos do
do CPC. Com efeito, o núcleo decisório exigia definir se a
art. 1.022
reconvenção era compatível com o procedimento especial locatício. Foi isso que o
acórdão decidiu, por fundamentos próprios e suficientes, sem necessidade de travar
debate abstrato sobre o regime de recorribilidade das interlocutórias na origem.
A pretensão da Embargante visou deslocar o foco do vício processual
(inadequação da via reconvencional,
VI) para um pressuposto recursal lateral
art. 67,
(eventual agravo de instrumento não interposto), que não era indispensável à solução
da causa no âmbito do recurso especial.
A jurisprudência desta Corte tem afirmado, de modo coerente, que não há
omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente, ainda que contrária ao
interesse da parte, sem examinar individualmente cada argumento deduzido.
Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 489
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia” (AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.411.464/CE,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2022,
20/9/2022)

Na mesma linha:

“A exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não
impõe a análise individualizada de todos os argumentos apresentados,
bastando que se explicitem as razões do convencimento. [...] Não há
Documento eletrônico VDA54830660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:09
Código de Controle do Documento: 10a08c91-83ec-4a2e-988a-6fe644f95f69

contradição interna [...] e o vício de obscuridade também não se
verifica (EDcl no AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.677.899/RS,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
(e-STJ, fls.
).
3/7/2025)
2328/2329

Do ponto de vista técnico-processual, a objeção de W2ROM reproduziu
inconformismo com o resultado, tentando reabrir o mérito sob a roupagem de omissão.
Embargos de declaração não se prestaram à rediscussão do julgado: “Os embargos de
declaração [...] não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à
modificação do julgado [...], salvo nos estritos limites do
do CPC, o que não
art. 1.022
” (EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto
se verifica
AREsp n. 2.686.715/MT,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
25/8/2025,
28/8/2025)
Em reforço, a doutrina assinalou que o órgão julgador, no sistema da
persuasão racional (art. 371 do CPC), foi livre para escolher, motivadamente, os
fundamentos pertinentes à solução da lide, sem se obrigar a examinar argumentos
laterais infensos ao coração da controvérsia. “O juiz ainda tem liberdade
(fundamentada, repita-se) para escolher entre este ou aquele fundamento, esta ou
” (Elpídio Donizetti, Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a ed.,
aquela prova
STJ Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018, p. 337).
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração de
REJEITO
W2ROM.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54830660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:09
Código de Controle do Documento: 10a08c91-83ec-4a2e-988a-6fe644f95f69

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.524.656 / SP
Número Registro: 2023/0388216-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10088196120188260006
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W2ROM E ASSOCIADOS PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADA
: MICHELLE ESTEFANO MOTTA DE MOURA - SP236137
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
AGRAVADO
: W2ROM E ASSOCIADOS PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADA
: MICHELLE ESTEFANO MOTTA DE MOURA - SP236137
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
AGRAVADO
: ITAQUERA ARTE MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
Documento eletrônico VDA55074928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:00
Código de Controle do Documento: 444b8893-929e-4f4f-92b8-3f1a8285b824

DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : W2ROM E ASSOCIADOS PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADA
: MICHELLE ESTEFANO MOTTA DE MOURA - SP236137
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
PAOLO ARDENGHI DI CICCO - SP444225
EMBARGADO : ITAQUERA ARTE MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:00
Código de Controle do Documento: 444b8893-929e-4f4f-92b8-3f1a8285b824